Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAI. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de fixação do regime inicial aberto se já foi assegurado ao acusado o cumprimento inicial da pena nesta condição, o que inviabiliza o conhecimento do apelo quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Tendo em vista que a vítima, com 14 (quatorze) anos de idade, foi contratada pela mãe do réu para trabalhar na casa deles como cuidadora da avó e, no dia dos fatos, foi buscada pelo acusado, o qual tinha 40 (quarenta) anos de idade, na condição de patrão e que tinha autoridade sobre ela (filho da contratante e neto da idosa cuidada), para levá-la até o trabalho (casa da família), ocasião na qual, no trajeto, fez perguntas íntimas e colocou a mão da vítima na altura de seu pênis, ereto, por cima das vestes, bem como, ao chegar na casa do réu, se aproximou por trás da vítima, passou o pênis na altura das suas nádegas e costas, de roupa, depois a segurou pelos braços e passou as mãos em seus seios e vagina, por cima da roupa, a beijou no rosto, ao mesmo tempo em que tentava alcançar a sua boca e ela desviava, e em seguida prosseguiu com esfregaço de seu pênis ereto (de roupa) na altura da cintura e barriga da ofendida, configurado está o delito de importunação sexual majorada, no âmbito da Lei Maria da Penha e da Lei Henry Borel (artigo 215-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o , inciso I, da Lei 11.340/2006, e artigo 2o da Lei 14.344/2022), porquanto comprovados os atos libidinosos, a ausência de consentimento da vítima e o intuito de satisfação da lascívia própria do réu, de modo que não há falar em absolvição, nem em afastamento da agravante ou da causa de aumento.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime cometido no âmbito da relação doméstica e familiar contra a mulher, desde que sem violência ou grave ameaça, a contrario sensu da Súmula 588 do STJ, e desde que preenchidos os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal e observadas as limitações do artigo 17 da Lei no 11.340/2006. Precedentes deste TJDFT.
5. No caso, embora o réu tenha sido denunciado pela prática do crime de estupro qualificado (artigo 213, § 1o, do Código Penal), foi a ele atribuída definição jurídica diversa na sentença, para o fim de condená-lo como incurso no delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, justamente porque não demonstrado nos autos o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mas apenas o seu não consentimento, razão pela qual cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Concedida a substituição da pena nos termos do artigo 44 do Código Penal, deve ser revogada a suspensão condicional prevista no artigo 77 do mesmo Estatuto, por incompatibilidade entre os institutos, porquanto não preenchido o requisito do inciso III do último dispositivo citado.
7. O direito de indenização decorre de lei (artigo 387, inciso IV, do Código Penal), a qual, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engloba não só o dano material, como também o dano moral, e, para sua fixação, basta o pedido expresso, de modo que desnecessárias a indicação de valor e instrução probatória específica, pois in re ipsa.
8. O valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado, além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Levando-se em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável fixar a condenação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
10. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.